Tribunal: TJBA
Processo: 8033275-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033275-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JUAN BRANDAO DOREA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LAYON SANTOS ROCHA

IMPETRADO: 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.
121, § 2°,
I, III e IV
, DO CÓDIGO PENAL
)
.
CORRUÇÃO DE MENORES (
art. 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente
)
e
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

(
art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei 12.850/2013
)
.

CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS.

HOMICÍDIO PRATICADO POR PLURALIDADE DE AGENTES NO CONTEXTO DE RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES.
GRAVIDADE DO CRIME
EVIDENCIADA
.
MODUS OPERANDI QUE INDICA A PERICULOSIDADE DOS AUTORES DO DELITO.

PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LAYON SANTOS ROCHA, Advogado, em favor de JUAN BRANDAO DOREA SANTOS, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, Dr.ª Maria Claudia Salles Parente.

2. Emerge dos autos que foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, apontando-o como um dos supostos responsáveis pelo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal) contra Filipe Oliveira Barbosa dos Santos, ocorrido em 28/01/2025, sendo-lhe imputada, ainda, a prática dos crimes previstos no art. 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente (três vezes) e art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei 12.850/2013.

3. Não obstante as alegações da defesa, o que se observa é que as acusações são graves. O modus operandi revela a periculosidade do agente, eis que praticado no contexto de rivalidade entre facções, por uma pluralidade de agentes e, segundo as investigações, a vítima teria sido sequestrada e o corpo encontrado com as mãos amarradas, bem como sinais de que foi submetida à tortura antes da execução por arma de fogo.

4.
A impetração, com o intuito de infirmar o decreto prisional, ressalta que foram apresentadas duas testemunhas que confirmaram estar com o paciente em local diverso de onde ocorreu o crime, reforçando que o réu não possui envolvimento com o fato narrado. Todavia, o Habeas Corpus não é a via adequada para apuração de fatos e análise percuciente de provas, o que poderá ser demonstrado oportunamente na fase instrutória da ação penal.

5.
No entanto, confrontando a tese defensiva, verifica-se indícios suficientes de autoria, sendo pertinente destacar que uma das testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial identificou que o paciente teria ficado na entrada da residência para “dar cobertura” aos executores. Além disso, as investigações dão conta que o paciente era visto frequentemente na “Praça da Gleba A” e na residência de outra investigada (Maria Eduarda), locais frequentados pelos autores do crime e pela vítima, bem como indica, em tese, seu envolvimento direto com indivíduos ligados à facção criminosa denominada “Tudo 4/Família Dino/MK”, atuante na cidade.

6
.
Refutando, ainda, as alegações, verifica-se que a decisão justificou a insuficiência de outras medidas cautelares no caso concreto, registrando que “a prisão preventiva não pode ser substituída por medidas alternativas em razão do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos investigados, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado. Portanto, o fato indica, no caso concreto, que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.” Dessa forma, não há se falar em nulidade decisão por ausência de fundamentação.

7
.
Examinando o contexto fático, entende-se que é irretocável da decisão ora impugnada, isto porque se ancora nos elementos dispostos nos autos. As circunstâncias ora destacadas endossam a imprescindibilidade da prisão preventiva no caso concreto, afastando a viabilidade da sua substituição por medidas alternativas mesmo que existam condições pessoais favoráveis.

8
.
Desse modo, in casu, é patente que o decisum apresenta suficientemente as razões que motivaram a custódia cautelar, bem como a sua necessidade.

9
.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 85231775, subscrito pelo Dr. Moisés Ramos Marins, pelo conhecimento e denegação da ordem.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033275-12.2025.8.05.0000,
impetrado por LAYON SANTOS ROCH
A
, Advogado, em favor de JUAN BRANDAO DOREA SANTOS, apontando como autoridade coatora
o
Juiz de Direito da 1ª Vara
d
o Júri
e
Execuções Penais
d
a Comarca
d
e Camaçari/B
A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer e
DENEGAR A ORDEM
,
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06